Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708594-33.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a CIAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. sobre o recurso interposto (ID 56951030) Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator